Tribunal: STF
Processo: Ext 1598
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O diferimento da entrega do extraditando, em razão da pendência de ações penais e inquéritos, não implica na revogação automática da prisão preventiva decretada para a extradição.



    3. A realidade presente nos autos não indica a presença dos requisitos do art. 86, da Lei 13.447/2017, motivo pelo qual a prisão deve ser mantida.



    4. Agravo regimental desprovido.